Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RAI 1004884-43.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão prolatada na Ação de n° 0003634-95.2017.8.11.0011, em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol do Oeste- MT, que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial ao Supermercado Capixaba LTDA, Castelão Supermercado LTDA, ora agravadas, sem que exiga a apresentação das certidões negativas de débitos tributários.
A parte Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada “deixou de aplicar o artigo 572, da Lei n. 11.101/05, que exige a apresentação de certidões negativas de débitos tributários como condição para a concessão da recuperação judicial. ” (Id. 80825965, pág. 3).
Assevera qua a decisão deve ser reformada, eis que “representa grave redução das garantias legais do crédito tributário, e medida tendente a inviabilizar a efetiva recuperação dos créditos fazendários, o que pode refletir em prejuízo ao Estado como instituição destinada a promover o bem social. ” (Id. 80825965, pág. 8, destaques no original).
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para que a decisão impugnada seja reformada, a fim de exigir o cumprimento do artigo 57, da Lei no 11.101/2005 e do artigo 191-A do Código Tributário Nacional pelas empresas recuperandas.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso é assim porque, compartilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível afastar a incidência do artigo 57 da Lei 11.101/05, o qual, em tese, condiciona a concessão da recuperação judicial a prévia apresentação de certidões negativas de débitos tributários.
DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".
2. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.
3. O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação.
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013)
Destarte, como no caso do Estado de Mato Grosso existe norma que disciplina o parcelamento de créditos tributários por empresa recuperando (Decreto n o 1.675/20013), não há como exigir o cumprimento imediato do artigo 57 da LRF, pois, antes, é preciso possibilitar o parcelamento do crédito tributário das empresas recuperandas.
Nesse viés, não se verifica a probabilidade do direito do agravante.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravante para se manifestar acerca de eventual incompetência da Primeira Câmara de Direito Privado, em razão da situação dos autos retratar interesse do Estado de Mato Grosso.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator